Tribunal: TJSP
Processo: 1500245-31.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500245-31.2020.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOSE VALBER DE SOUSA VAZ JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-31.2020.8.26.0617 -Voto no 43.075
2
VOTO RELATOR No 43.075
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500245-31.2020.8.26.0617
APELANTE: JOSÉ VALBER DE SOUSA VAZ JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a VARA JUDICIAL
JOSÉ VALBER DE SOUZA VAZ JUNIOR APELA da r.
sentença de fls. 100/104, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Marise Terra
Pinto Bourgogne de Almeida, que julgou procedente a ação e o condenou como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado.
A Defesa do apelante requer a reforma da r. sentença,
visando à absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e, por fim, a
fixação de regime prisional mais brando para o início de cumprimento da pena
(fls. 106/114).

Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 120/154, o Ministério Público pugna pelo não provimento do
recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às
fls. 175/181, opinou pelo não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, foi surpreendido por policiais militares trazendo
consigo e guardando, com a finalidade de vender a terceiros para consumo,
51,30g de “maconha”; 28,20g de “cocaína”, sob a forma de pó; e 518g de
“cocaína”, na forma de pedras de “crack”, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-31.2020.8.26.0617 -Voto no 43.075
3
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo
de constatação provisória, laudo de exame químico toxicológico e prova oral
colhida.
A autoria restou inequívoca.
O apelante, na fase extrajudicial, confessou que estava
no local praticando o tráfico de drogas (fls. 26). Em Juízo, negou a acusação,
alegando que nada de ilícito foi encontrado em seu poder (mídia).
Todavia, a negativa apresentada não convence
quando confrontada com o acervo probatório.
A corroborar os fatos, a testemunha João Bosco,
Policial Militar, ouvida em Juízo (mídia), ratificou os termos da denúncia. Relatou
que em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de venda de
drogas, avistou o réu encostado em muro, motivo pelo qual decidiu realizar a
abordagem. Confirmou a localização da droga apreendida. Declarou que o
acusado admitiu sua participação no tráfico de drogas
No mesmo sentido a testemunha Paulo Roberto,
Policial Militar, ouvida em Juízo (mídia).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica, além das demais provas coligidas
aos autos.
Com efeito, a valoração do depoimento dos agentes
da lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim, além de não haver qualquer indício de inidoneidade, não se vislumbrou
nenhum motivo para incriminar falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-31.2020.8.26.0617 -Voto no 43.075
4
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar
tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não
ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga destinava-se
ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora apelante.
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos moldes
como lançado, era mesmo imperativo.
A pena aplicada não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500245-31.2020.8.26.0617 -Voto no 43.075
5

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi bem fixada acima do
mínimo legal, fundamentando a douta Magistrada na diversidade e quantidade de
droga apreendida.
Na fase intermediária, bem reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 36/37) e a atenuante da menoridade relativa, o que ensejou na
compensação entre referidas circunstâncias.

De fato, não era mesmo hipótese de aplicação do
redutor da pena, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão da
reincidência ostentada.

O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. Ademais, referido
regime é o único capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo em vista
que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a
repressão do impulso delitivo.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui
os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator